Tribunal: TJDFT
Processo: 0735667-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIA VIEIRA MORGADO CLEROT, em face à decisão da Vigésima Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória em sede de ação de repactuação de dívidas ajuizada em desfavor de NU FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PARANÁ BANCO S/A, BANCO C6 CONSIGNADO S/A, BANCO AGIBANK S/A, BANCO BMG S/A, BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, BANCO PAN S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. MÁRCIA alegou estar em situação de superendividamento, porque mais de 55% (cinquenta e cinco por cento) de sua renda estaria comprometida com o pagamento de empréstimos bancários. Não tem condições de cumprir as obrigações que vencem mensalmente e sem prejuízo à própria subsistência e de sua família. Requereu a antecipação da tutela recursal “permitindo a suspensão da exigibilidade dos débitos discutidos nos autos até o julgamento final da presente demanda, caso entenda pela impossibilidade de suspensão integral da exigibilidade das dívidas, requer-se que seja autorizada a Agravante a realizar depósito judicial mensal no valor correspondente a 35% de sua atual renda líquida, ou seja, R$ 4.724,95 (quatro mil setecentos e vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos). Além disso, requer que os Agravados sejam expressamente compelidos a se abster de realizar qualquer inscrição do nome da autora em cadastros de restrição ao crédito, tais como SERASA, SPC e afins, enquanto perdurar a tramitação do processo”. Deixou de recolher o preparo, posto que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de processo de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, através da qual o autor(a) requer a repactuação de suas dívidas, tal qual previsto repactuação dos débitos, por meio do procedimento especial previsto na Lei no 14.181/2021, alegando situação de superendividamento. Formula pedido de tutela de urgência para a suspensão de exigibilidade de todos os valores devidos ou o depósito de 35% de sua renda líquida mensal, abstendo-se os réus de incluir seu nome nos cadastros de inadimplentes e suspendendo-se os efeitos da mora. Em suma, narra a parte autora que se encontra em situação de superendividamento, tendo celebrado junto à(s) instituição(ões) financeira(s) requerida(s) diversos contratos de empréstimo, bem como a contratação de serviços bancários de natureza creditícia, tais como cartão de crédito e cheque especial. Assevera, todavia, que o pagamento das parcelas, nas modalidades de desconto direto em folha de pagamento e desconto em conta bancária, tornou-se demasiadamente oneroso, comprometendo sua subsistência. Almeja, então, a deflagração de processo com vistas à repactuação dos débitos, com espeque no novel rito prescrito pela Lei no 14.181/2021. É o breve relato. D E C I D O. O deferimento de pretensões deduzidas a título de tutela de urgência demanda a presença dos requisitos abstratamente inscritos no art. 300 do CPC, quais sejam – probabilidade do direito associada ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Almeja a parte autora a cessação de descontos de quaisquer parcelas de empréstimos consignados em folha e de empréstimos, produtos bancários ou cheque especial, na sua conta corrente e, com fundamento no novo rito especial prescrito pela Lei no 14.181/2021, almeja a inauguração de processo com vistas à repactuação dos débitos. Inicialmente, não há espaço para cognição judicial, ainda que sumária, sobre o mérito da proposta de repactuação. Nessa linha, o plano de pagamento ora apresentado somente será apreciado pelos réus, a partir do qual se abalizará a solução da situação de superendividamento, inclusive com a aferição da viabilidade de repactuação – e não uma situação de insolvência civil –, além de propiciar a formulação de contrapropostas pela instituição financeira. Noutro giro, ainda que superado esse ponto, não se divisa a probabilidade do direito. Isto porque a análise quanto à futura repactuação não se balizará necessariamente por percentuais fixos ou pré-determinados, como os de limitação de consignação em folha de pagamento predefinidos em qualquer diploma legislativo. Com efeito, a cognição quanto às condições para preservação do mínimo existencial, adequação da proposta, forma de pagamento e demais condicionamentos legais (art. 104-A, §4o, do CDC), dar-se-á a partir dos elementos que se colherão quando da efetiva apresentação do plano de pagamento em cotejo com as obrigações assumidas (art. 104-A, “caput”, do CDC). Por fim, cumpre mencionar que, especificamente acerca da limitação dos descontos no patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo(a) autor(a), em recente julgamento de recurso especial, proferido sob o rito dos recursos repetitivos, Tema no 1.085, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese, ainda pendente de trânsito em julgado: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Portanto, muito embora a limitação dos descontos das parcelas de empréstimo em 30% (trinta por cento) do numerário presente em conta corrente do devedor, em princípio, afigura-se um parâmetro objetivo e razoável, é certo que essa modalidade de empréstimo é celebrada sob a égide da autonomia da vontade, uma vez que é precedida da manifestação de concordância do mutuário com o procedimento de desconto diretamente em conta corrente. Assim, não se cogita de uma indevida intervenção judicial nessa relação jurídica, sob risco de se subverter o sistema legal de obrigações, já que tal providência modificaria os termos ajustados, impondo ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele contratado. Assim, INDEFIRO as pretensões deduzidas a título de tutela de urgência, à míngua de probabilidade do direito.” Para reverter tal decisum, o agravante reiterou que sua renda estaria comprometida com obrigações contraídas junto aos agravados, situação que afetaria sua capacidade de se manter e pagar outras obrigações essenciais. Primeiramente, é preciso assinalar que, a partir da Lei no. 14.181/2021, abriram-se novos caminhos ou alternativas para resolver o chamado superendividamento, tudo de modo assegurar o cumprimento da obrigação pelo devedor, mas preservando-lhe a dignidade e sua inclusão social através da conservação do mínimo existencial. Até pouco tempo, as normas que disciplinavam o empréstimo consignado em folha de pagamento serviam de parâmetro para os julgadores enfrentarem a questão. Valia-se, para tanto, da analogia, uma vez que o juiz não pode se furtar a decidir por inexistência de lei (art. 140, CPC e art. 4o, Decreto-Lei no. 4.657/42) Mas agora e à luz da jurisprudência vigente, a pretensão de alterar a forma de cobrança das parcelas vinculadas a contratos de mútuo esbarra na análise da validade da cláusula autorizadora e do contexto em que os contratos foram firmados. Os negócios jurídicos regem-se pelos princípios da boa-fé e da probidade (art. 422, CC) ou da boa-fé e equidade (art. 51, IV, CDC), que devem ser sopesados pelo julgador quando da apreciação de pedido de tutela de urgência e que ensejam na alteração da vontade das partes e da justa expectativa esperada do seu cumprimento. No caso sub judice, a discussão não envolve a legitimidade das cobranças, mas superendividamento do mutuário, ou seja, se seria possível sobrestar a forma de execução dos respectivos contratos ou até substituí-la por outra que respeite a capacidade financeira do devedor, tudo para lhe assegurar meios mínimos para sua subsistência digna. Nesse caso, é preciso seguir o regramento previsto na lei especial, ainda que esteja identificada ou definida a causa preponderante desse endividamento. Quanto ao pedido de impedir a inscrição da devedora em cadastro de proteção ao crédito, a medida é desprovida de plausibilidade uma vez que a própria agravante não nega sua condição e incapacidade de quitar as dívidas. Em se configurando a alegada situação de superendividamento, é salutar restringir seu acesso a novos créditos e como medida preventiva para não agravar os danos tanto para si, quanto para eventuais credores. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator